Tribunal: TJDFT
Processo: 0005916-75.2016.8.07.0004
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL CUMULADA COM COBRANÇA E INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS CUMULADA AINDA COM REVISIONAL DE CONTRATO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Embargos de declaração opostos com objetivo de sanar omissão e contradição no julgado.

2. Nos termos do art. 1.022, do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material. 2.1. A omissão, para os fins de provimento dos declaratórios, ocorre quando o aresto “se omite sobre ponto que se deveria pronunciar para resolver a questão. (...). De si só, o fato de haver fundamento da parte não expressamente examinado pela decisão não significa que haja omissão apta a ensejar provimento de embargos de declaração” (in Processo Civil: Fundamentos do Procedimento Ordinário, Mario Machado Vieira Netto, Ed. Guerra, Brasília/2011). 2.2. A contradição ocorre quando existe divergência “entre os fundamentos do acórdão ou entre estes e a decisão. Somente a contradição interna, ocorrente na própria decisão, legitima os embargos de declaração” (in Processo Civil: Fundamentos do Procedimento Ordinário, Mario Machado Vieira Netto, Ed. Guerra, Brasília/2011). 2.3. Quer dizer, “a contradição que autoriza os embargos declaratórios é do julgado com ele mesmo, jamais a contradição com a lei ou com o entendimento da parte” (STJ, EDcl-REsp 218528-SP, rel. Min. Cesar Asfor Rocha, 4a Turma, DJe 22.4.2002).

3. No que diz respeito à omissão, o acórdão foi claro ao afirmar que o advogado constitui instrumento de acesso ao Poder Judiciário e de exercício do contraditório e da ampla defesa, direitos constitucionais, motivo pelo qual não pode ser considerado como dano material passível de reparação. 3.1. Foi ainda expresso ao dizer que “o valor da contratação é livremente estipulado entre o contratante e o profissional escolhido, não podendo a quantia convencionada ser atribuída à parte contrária”. 3.2. Referido entendimento encontra apoio na jurisprudência do STJ: “(...) 3. A contratação de advogados para defesa judicial de interesses da parte não enseja, por si só, dano material passível de indenização, porque inerente ao exercício regular dos direitos constitucionais de contraditório, ampla defesa e acesso à Justiça. Incidência da Súmula 83 do STJ (...)”. (AgInt no AREsp 1315158/GO, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 21/10/2019, DJe 23/10/2019).

4. Em relação aos valores, o julgado enfatizou que, de acordo com a sentença, a quantia efetivamente paga se dá com a soma de todas as parcelas do imóvel de R$ 50.900,62, conforme posição financeira da unidade, incluindo a comissão de corretagem de R$ 13.609,75, no total de R$ 64.510,37. 4.1. Ainda afirmou expressamente que “não prosperam os argumentos do apelante, pois é inviável a soma de todos os comprovantes de pagamento juntados por ele, visto que muitos deles estão ilegíveis e a digitalização dos autos não foi impugnada no momento oportuno, antes da sua destruição, operando-se a preclusão.” (ID 21668860).

5. Os argumentos da embargante denotam mero inconformismo e intuito de rediscutir a controvérsia, não se prestando os embargos declaratórios a esse fim. 5.1. A motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo julgado, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração.

6. Embargos de declaração rejeitados.